Tribunal: CARF
Processo: 16370.000219/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16370.000219/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.172 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONDOMÍNIO METROPOLITAN PLAZA RESIDENCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
Não integra o salário de contribuição os valores relativos ao fornecimento de
alimentação in natura aos empregados, inclusive cestas básicas, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, contendo contribuição previdenciária dos segurados, contribuição
previdenciária patronal, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), e contribuição social para outras entidades e fundos, incidentes sobre
parcela paga aos empregados a título de cesta básica, sem inscrição no PAT, conforme Relatório
Fiscal, fls. 73/78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16370.000219/2007-15
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000219/2007-15

Em impugnação de fls. 146/163, o contribuinte alega, dentre outros argumentos,
que o pagamento de cesta básica não integra a remuneração dos trabalhadores.
Foi proferido o Acórdão 06-19.430 - 7a Turma da DRJ/CTA, fls. 220/232, que
julgou o lançamento procedente em parte, declarando a decadência até a competência 02/2002,
nos termos do CTN, art. 150, § 4o.
Cientificado do Acórdão em 15/10/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 233), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/11/08, fls. 237/255, que contém, em síntese:
Afirma que o lançamento é desprovido de fundamentação legal. Explica que as
cestas básicas foram pagas por força de convenção coletiva de trabalho, que lhe atribuiu caráter
indenizatório e que o pagamento não se considerada salário in natura. Cita jurisprudência.
Alega ser ilegal a contribuição para o Incra e a multa moratória. Diz que a multa é
confiscatória.
Requer seja anulado o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
ALIMENTAÇÃO IN NATURA – SEGURADOS EMPREGADOS
Para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu
trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000219/2007-15

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
[...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da alimentação, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem
efetuados de acordo com a lei específica, no caso, Lei 6.321/76, que dispõe:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto no 05/1991 que define como se dá a
aprovação dos programas de alimentação pelo Ministério do Trabalho:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das
despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do
Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
[...]
§ 4° Para os efeitos deste Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, a apresentação de documento hábil a ser definido
em Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência Social; da Economia, Fazenda e
Planejamento e da Saúde.
Art. 4o Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis,
sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
A Portaria 03/2002 do MTE, assim dispõe:
Art. 1o O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n.o 6.321,
de 14 de abril de 1976, tem por objetivo a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais.
Assim, conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não
integra o salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
Acontece, porém, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões
reiteradas, tem firmado o entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não
possui natureza salarial, não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição
previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação. Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000219/2007-15

Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
Quanto ao que seja pagamento “em espécie”, o REsp 476.194/PR (citado no
Parecer no 2.117), informa que se o “auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária".
Diante do Parecer PGFN/CRJ no 2.117, foi emitido o Ato Declaratório no 3,
de 20/12/2011, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, publicado no DOU,
página 00036 em 22/12/2011, nos seguintes termos:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997,
tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
De acordo com o disposto no art. 42 da Lei Complementar no 73/93, os
pareceres aprovados pelo Ministro de Estado obrigam todos os órgãos autônomos e entidades
vinculadas.
Ademais, segundo dispõe a Lei no 10.522/2002, artigo 19, §§ 4o e 5o, a Secretaria
da Receita Federal não constituirá créditos tributários e, ainda, deverá rever de ofício os
lançamentos já efetuados relativos às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, como no presente caso.
A Solução de Consulta da Coordenação Geral de Tributação da RFB no 35/2019,
publicada no Diário Oficial da União de 25/1/19, está assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.172 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16370.000219/2007-15

cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos
segurados empregados. (grifo nosso)
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante tíquetes-
alimentação ou cartão-alimentação não integra a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Desta forma, de acordo com o próprio entendimento da RFB, não integram o
salário de contribuição os valores despendidos pela empresa com a compra de refeições
fornecidas aos empregados e também com cestas básicas, mesmo sem inscrição no PAT.
Assim, improcedente o lançamento efetuado na NFLD em análise.
Dito isso, desnecessário apreciar os demais argumentos do recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital